Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : APR – Apelação Criminal No. Processo : 0711591-39.2020.8.07.0003 Apelante : HELSON DA SILVA NASCIMENTO Apelado : M.P.D.F.T. Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de petição (ID 48014239) formulada pela defesa do réu HELSON DA SILVA NASCIMENTO, na qual requer “seja viabilizado o ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, com fulcro no artigo 28-A do Código de Processo Penal”. Alega que o réu atende aos requisitos legais previstos no art. 28-A, do CPP, que recusou a primeira oferta que lhe foi feita por falta de orientação e por não entender do que se tratava o acordo e que o Supremo Tribunal Federal entendeu, em julgamento recente, ser possível aplicação do ANPP até o trânsito em julgado da ação penal. É o relato do necessário. Decido. Compulsando o feito, verifica-se que, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público teve vista dos autos, momento em que apresentou proposta de acordo de não persecução penal (ID 41103371). O réu, por sua vez, devidamente assistido por advogado particular (ID 41103365), apresentou uma contraproposta para o acordo (ID 41103375), a qual foi recusada pelo Ministério Público, que reiterou a oferta anterior (ID 41103377), sendo que o apelante, por meio de seu patrono, efetivamente recusou a proposta (ID 41103381). A denúncia foi oferecida pelo Parquet (ID 41103384) imputando ao acusado a prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e o juízo singular julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, no menor valor legal, tendo sido a sanção corporal substituída por duas restritivas de direito (ID 41103484). Inconformado, o réu apelou (ID 41470193) pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do CPP). O recurso de apelação foi julgado por esta Terceira Turma Criminal, a qual negou provimento ao apelo, por unanimidade, conforme acórdão 1677021 (ID 44961011). Não satisfeita, a Defesa interpôs Recurso Especial (ID 45646039), o qual foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 46481847). Agora, ou seja, após ser condenado em primeira e segunda instâncias, vem a Defesa peticionar que seja proposto ao réu, novamente, acordo de não persecução penal. Não há como acolher o pedido. Como dito anteriormente, o réu estava desde o início do processo assistido por advogado particular e, insatisfeito com os termos da proposta apresentada pelo Ministério Público, em momento processual oportuno, recusou o acordo de não persecução penal que lhe foi proposto. Agora, após ter tido sua condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça, peticiona a Defesa que lhe seja oportunizado novo ANPP, ao argumento de que recusou porque foi mal orientado e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores lhe é favorável. A hipótese em exame é completamente diversa daquela posta nos julgados paradigmas aventados pela Defesa. Explico. O Supremo Tribunal Federal entendeu possível a incidência da Lei no 13.964/2019 nas ações penais iniciadas antes da vigência da referida Lei, ainda que estejam em avançada fase processual, mas sem trânsito em julgado, por entender que se trata de norma jurídica de natureza mista que deve retroagir para beneficiar o réu. Na espécie, diferentemente, o réu foi agraciado com a proposta de ANPP pelo Parquet, mesmo a ação penal tendo se iniciado antes da vigência do Pacote Anticrime, e manifestou sua recusa ao acordo expressa e formalmente. Estamos diante, portanto, de um claro caso de preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade de praticar determinado ato, em razão dele já ter sido realizado. Reforçando esse entendimento, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso similar. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DENÚNCIA RECEBIDA. OFERTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO RECUSADA PELOS RÉUS E SEU ANTIGO ADVOGADO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA, CUJO RITO PROCEDIMENTAL NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator não representa violação do princípio da colegialidade, como aponta a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado por meio do controle recursal, via interposição de agravo regimental. 2. Rejeitada a proposta de suspensão condicional do processo pelos réus, acompanhados de seu advogado à época, sem a impugnação oportuna das condições ofertadas pelo Parquet, não há falar em oferecimento de nova proposta de sursis processual, operando-se a preclusão consumativa, instituto processual aplicável com vistas a conferir ordem ao andamento do feito, de modo a evitar-se que atos processuais sejam praticados em momentos inoportunos. 3. Na hipótese, embora a antiga defesa dos agravantes não tenha questionado a exigência de reparação do dano no momento adequado, não há falar em ausência de defesa pelo simples fato de discordarem da linha de defesa anterior, a qual atuou regularmente, até sua saída do autos, apresentando, tempestivamente, as peças pertinentes, expondo todas as suas teses e auxiliando os réus na condução do feito. 4. Inviável o exame acerca da alegada impossibilidade de reparar o dano na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, instrumento que não comporta dilação probatória (AgRg no RHC n. 91.265/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018). 5. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido. (STJ, AgRg no RHC n. 124.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020, grifei). Assim sendo, INDEFIRO o pedido da Defesa. Intime-se. Após, remetam-se os autos à Egrégia Presidência do TJDFT. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator